Tribunal: CARF
Processo: 10730.007740/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.007740/2007-61
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-003.052 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Embargante
CONSELHEIRA SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL E DANIELLE MATTAR LENAC

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PAF. EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos, recebidos como inominados, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver
inexatidões materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo,
segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF.
Havendo incorreção no registro da ementa e contradição nas conclusões do
acórdão, deve ser sanado o vício para que o julgado passe a refletir o correto
entendimento a que chegou o Colegiado.
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprovou ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
do comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo, ainda que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar
dessas provas, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.007740/2007-61
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.052 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007740/2007-61

Acórdão no 2003-000.394, de 16/12/2019, adaptar o voto condutor ao que foi decidido pelo
Colegiado naquele julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de embargos inominados interpostos pela Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva (fls. 70) contra o acórdão no 2003-000.394 (fls. 67/69), proferido na
sessão de 16/12/2019, por este Colegiado, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
RECIBOS E EXAMES MÉDICOS. AUSÊNCIA DE DEMAIS PROVAS.
O conjunto probatório, destinado ao convencimento da Administração Fiscal, deve ser
analisada objetivamente e sem olvidar as particularidades do fato gerador subjacente,
razão pela qual meros recibos, ainda que datados e assinados, sem demonstração
inequívoca de transferência de patrimônio, não possui aptidão suficiente de prova hábil
e idônea apta a comprovar despesas dessa natureza.
Alega a Embargante a existência de contradição no julgado, “eis que a conclusão
do voto é por dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto, para somente afastar a glosa
concernente à omissão de rendimento de trabalho, mantendo, no mais, as alusivas às despesas
médicas, por ausência de comprovação hábil e idônea, ao passo que o resultado é por dar
provimento ao recurso, sendo, portanto, necessário pautar novamente o processo para julgamento
para sanar a contradição” (fls. 70):
Os embargos foram recebidos como inominados (fls. 70), nos termos do art. 66 do
Anexo II do RICARF, diante do evidente lapso manifesto na decisão embargada, urgindo a
necessária revisão do julgado.
Considerando que a conselheira Embargante não mais compõe este Colegiado, o
presente feito me foi redistribuído, mediante novo sorteio, tendo sido observadas as disposições
do art. 49, § 8o, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15 e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Os embargos inominados opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade
e, portanto, devem ser conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Com base nas informações
veiculadas nos inominados, constata-se presente a contradição apurada, urgindo o saneamento
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.052 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007740/2007-61

para que a decisão possa, de fato e de direito, espelhar o que foi efetivamente deliberado pelo
Colegiado.
Assim, passo à retificação da ementa e das razões de decidir, no que tange
exclusivamente ao reconhecimento das despesas médicas declaradas, com especial destaque
para o mérito recursal e a conclusão do julgado:
Ementa
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam devidamente
comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprovou ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do comprovante de
realização dos serviços e dos dispêndios.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de
todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material,
admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo, ainda que
apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar dessas provas, desde que reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
Mérito
Da glosa da dedução das despesas médicas declaradas:
Quanto as glosas das despesas médicas, cabe salientar que, no processo
administrativo fiscal, os princípios da verdade material, da ampla defesa e do contraditório
devem prevalecer, sobrepondo-se ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado
pela decisão recorrida, caso em que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade
administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados, em relação aos
fundamentos motivadores das glosas mantidas na decisão de recorrida no particular (fls. 44):
Analisando os recibos de pagamentos constantes de fls. 9/18, observa-se que não
atendem aos requisitos do inciso II do parágrafo 2o acima, não se revestindo, das
formalidades capazes de assegurar a sua legitimidade, não podendo, pois, ser aceitos
como comprovantes das despesas neles indicadas.
O argumento da impugnante de que os recibos apresentados satisfazem as formalidades
previstas no art. 8o da Lei 9.250/95 não deve ser acolhido. Vejamos o que diz o inciso II
do seu parágrafo 2o:
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.052 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007740/2007-61

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes; (grifei)
Pela exegese do inciso, verifica-se que deve haver uma relação (relativos ao tratamento)
dos pagamentos efetuados com o tratamento e que esse tratamento deve ser do
contribuinte ou de seu dependente.
Os recibos apresentados apenas provam que houve pagamento do impugnante aos
beneficiários neles citados, sem indicar relação desses pagamentos com tratamento da
impugnante (ou dependente), condição essa exigida pelo inciso II do parágrafo 2o do art.
8o da lei acima transcrita, ou seja, os serviços devem ser prestados ao contribuinte ou
seus dependentes, o que não está especificado no comprovante.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal, no particular, merece prosperar,
porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações e os recibos emitidos pelos profissionais Flávia Vieira Caetano
(R$ 12.000,00) e Carlos Henrique Parente (R$ 6.000,00), além de conterem os requisitos
exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, II e III do RIR/99), apontam e comprovam a
ocorrência dos serviços prestados à Recorrente e sua dependente declarada, suprindo assim, ao
meu sentir, o vício apontado pela fiscalização e na decisão recorrida quanto a indicação dos
beneficiários dos serviços prestados, razão pela qual restabeleço as aludidas despesas (fls. 50/53
e 56/61).
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, nos termos do voto em
epígrafe para, sanando a contradição apurada, adequar o voto-condutor ao que foi deliberado
pelo Colegiado naquele julgamento, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital